Tribunal: TJBA
Processo: 8029631-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8029631-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

EMBARGADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE POSTE PARA PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, INDEMONSTRADAS. REJEITADOS.

I- A embargante alega ter havido contradição e omissão no julgado, ao reconhecer a legalidade do valor de R$ 11,53, pela utilização de cada posta da COELBA, quando, por força das Resoluções Conjunta ns. 01/99 e nº 04/2014, foi fixa o valor de referência em R$ 3,19.

II- Restou expresso no acórdão embargado que, inexistindo nos autos rejeição de proposta da empresa para quitação de dívida, não há que se falar em pretensão resistida, o que implica em falta de interesse de agir no aspecto da necessidade da recorrente de procurar o Poder Judiciário para dirimir o litígio. Omissão inexistente.

III- Ao consignar, no voto contudo “não haver nos autos prova de que o preço unitário praticado pela COELBA extrapola o que se espera para a cobrança pela utilização dos postes pela apelante, não se podendo, frise-se, comparar empresas que utilizam esse mesmo produto em quantidades absolutamente diferentes,
inexiste possibilidade de o Estado Juiz intervir na atividade econômica”,
não se declinou fundamentos contrários entre si,
inexistindo, portanto, contradição
, nem se passou ao largo das argumentações alçadas nas razões recursais,
afastando a alegação de omissão
.

IV- Corrigido de 2018, pelo IGPM, o valor de R$ 7,47 pela utilização de cada poste, conforme Declaração de Confissão de Dívida (ID 72589741), até 2022, data em que a COELBA encaminhou comunicação à recorrente (ID 72589743),
ter-se-á a quantia de R$ 11,92. A embargada cobrou R$ R$ 11,53, abaixo, portanto do valor corrigido que fora cobrado em 2018, a demonstrar que não há abusividade na cobrança.

V- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por
JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA ME,
figurando como embargada a

COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
estes embargos de declaração
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)